Tribunal: TJES
Processo: 0012472-86.2009.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012472-86.2009.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SOCRATES BASILIO MORENO JOAQUIM GALDINO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0012472-86.2009.8.08.0012

RECORRENTE: SÓCRATES BASILIO MORENO JOAQUIM GALDINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVISTO NO ART.
121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3.

Pelo que se extrai das provas até então colhidas, verifica-se que há elementos que conectam o Recorrente à prática delitiva, demonstrando a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio.

4. Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.
Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0012472-86.2009.8.08.0012

RECORRENTE: SÓCRATES BASILIO MORENO JOAQUIM GALDINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

SÓCRATES BASIL
I
O MORENO JOAQUIM GALDINO,

vulgo "PCC",
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 4836842 (vol. 02, pp. 207/210), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, por meio da qual o acusado fora pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória (Id. 4836842, vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 22 horas, em via pública, na Avenida Paraguai, Bairro Jardim América, Cariacica/ES, o recorrente, em comunhão de desígnios e vontades com Ricardo Souza dos Santos, vulgo "Kadinho”, já falecido (vol. 01, p. 203), "Marquinho Japonês" e a mando de Leonardo Barbosa Calatrone, vulgo "Cabelo", já falecido (vol. 01, p. 199), agindo com
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Guilherme Vargas Teixeira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 145) e Diagrama de Corpo (vol. 01, pp. 117/119), sendo causa suficiente de sua morte.

Emerge dos autos, que, no dia dos fatos, Ricardo pegou a vítima de motocicleta em Vitória/ES e a levou até a Avenida Paraguai, em Jardim América, Cariacica/ES. Lá, em companhia com o recorrente e “Marquinho Japonês”, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de Guilherme, que veio a óbito no local.

Consta ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, devido a uma dívida que a vítima contraiu com o nacional Leonardo Barbosa Calatrone, vulgo "Cabelo", já falecido (p. 199), em virtude da compra de uma arma de fogo.

Ademais, o crime restou praticado mediante traição, haja vista que o recorrente, em concurso com os outros agentes, quebrou a confiança e a prévia relação de amizade que detinha com Guilherme e, assim, aproveitou-se para levá-lo ao local dos fatos e executá-lo.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o réu
SÓCRATES BASIL
I
O MORENO JOAQUIM GALDINO
, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a Defesa postula a impronúncia do réu, sustentando a inexistência de indícios de autoria delitiva conforme descrito na denúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
fora comprovada através dos documentos anexados ao vol. 01, quais sejam, Boletim de Ocorrência (pp. 23/25 e 95/97), Laudo Pericial (pp. 59/67), Laudo Fotográfico (pp. 69/75), Diagrama do corpo (pp. 117/119), Relatório Final (pp. 121/127 e 159/163) e Laudo de Exame Cadavérico (p. 145).

Por sua vez, os
indícios de autoria
f
oram demonstrado
s
através da
s provas produzidas em audiência.

A testemunha Carlos Alexandre Vargas, irmão da vítima, afirmou, em juízo (vol. 02, p. 161):

“(...); que tomou conhecimento por meio dos amigos de GUILHERME que três indivíduos buscaram GUILHERME e levaram GUILHERME; que GUILHERME estava no ponto de ônibus com sua namorada quando os três indivíduos chegaram em duas motos para buscá-lo; que deixaram a namorada de GUILHERME no ponto e levaram GUILHERME; que a namorada de GUILHERME falou para o depoente que os três indivíduos que buscaram GUILHERME seria o PCC, KADINHO e MARQUINHOS JAPONES; que a motivação do crime seria em razão de uma arma que o depoente tem conhecimento que foi feito uma reunião em que LEONARDO vulgo CABELO determinou que fosse assassinado GUILHERME; que o indivíduo conhecido por PCC é acusado SOCRATES; que o acusado SOCRATES vulgo PCC, KADINIHO e MARQUINHOS JAPONES é que teriam assassinado GUILHERME [...] que ficou sabendo acerca da reunião com o objetivo de GUILHERME ser morto através das pessoas que conheciam GUILHERME e seus colegas; que as pessoas chegaram espontaneamente e contaram para o depoente sobre a reunião; que a reunião foi feito em um "puteirinho" que fica localizado entre a AMERICANAS e o EPA de CAMPO GRANDE; que foi um segurança que tomou conhecimento e começou a comentar quando chegou aos ouvidos do depoente; que GUILHERME tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que provavelmente o puteiro era utilizado como ponto de venda de drogas; que já ouviu GUILHERME, KADINHO e PCC dizendo que faziam movimento de drogas no puteiro; que GUILHERME frequentou o puteiro durante um ano.”

A genitora da vítima, Wanda Vargas Teixeira, relatou, também em juízo (vol. 02, p. 163):

“(...) Que a depoente é mãe da vítima GUILHERME; que avisaram a depoente que GUILHERME estaria andando com PCC; que PCC poderia matar GUILHERME [...] que a namorada de GUILHERME falou para a depoente que teria tido uma reunião na VILA RUBIM em que teriam decidido matar GUILHERME; que participaram da reunião PCC, CADINIHO e LEONARDO CALATRONI vulgo CABELO; que LEONARDO é irmão da depoente por parte de pai; que LEONARDO era "tirado a traficante"; que LEONARDO era traficante; que o ex marido da depoente de nome JOSE CARLOS passou a residir ao lado da casa de LEONARDO; que LEONARDO era dono de um puteiro; que LEONARDO deu uma arma a GUILHERME e a outros indivíduos, já que LEONARDO queria se defender de outros indivíduos que queriam matar LEONARDO; que GUILHERME não possuía envolvimento com o tráfico; que SOCRATES possui apelido de PCC; que além da namorada de GUILHERME, outras pessoas relataram o mesmo, ou seja, quanto aos indivíduos que estariam envolvidos na morte de GUILHERME e a motivação; que GUILHERME foi morto em razão do revólver que LEONARDO deu a GUILHERME; que confirma integralmente suas declarações prestadas perante a autoridade policial às fls. 106/111.

Destaca-se que a testemunha Liliam Souza Nascimento, namorada da vítima à época dos fatos, foi ouvida por meio de Carta Precatória (mídia anexada), na qual confirma os depoimentos prestados em sede policial, ratificando que as pessoas descritas na denúncia foram as responsáveis pela execução da vítima. Segue:

“Que o tio da vítima, vulgo Cabelo, ligou para saírem no dia dos fatos; Que chegaram no ponto de ônibus, onde estava com Guilherme; Que os acusados chegaram de moto, momento em que a vítima subiu na garupa de um deles e foram embora [...] Que o tio era envolvido com o tráfico de Campo Grande, em Cariacica; Que a vítima andava muito com ele”.

Por sua vez, em juízo, o recorrente nega o fato imputado, afirmando que nunca teve nenhum desentendimento com a vítima, que era como um filho para ele.

No entanto, entendo que
a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teve envolvimento com o crime que ceifou a vida da vítima Guilherme.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Recurso em Sentido Estrito 0033030-29.2017.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 15/6/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0021243-53.2007.8.08.0035, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 27/4/2022).

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o Réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, situação que não ocorre no caso em análise.

Em relação ao crime ter sido
cometido por
traição
, verifica-se, pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que há fundadas suspeitas de que o recorrente, em concurso com outros agentes, tenha se aproveitado da confiança que detinha para com a vítima, por serem amigos, para levá-la até o local dos fatos e, logo após, executá-la.

Da mesma forma, também há indícios de que o delito tenha sido cometido por
motivo
torpe
, consistente em dívida referente à compra de uma arma de fogo.

Portanto, provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na Denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)